Tribunal: TJMT
Processo: 0007977-76.2019.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007977-76.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ARTHUR GUSTAVO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA.

1 - Em que pese a incompetência absoluta do Juízo ser matéria de ordem pública, e a aplicação do princípio do
irua novit cúria
permita uma atuação do juiz independentemente de provocação da parte, é inegável que o Magistrado, nesses casos, se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia as partes, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório e da não surpresa, disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil.

2 -
In casu
, também ocorreu o desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, ao invés de remeter o feito para julgamento perante o Juízo competente, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide.

3 - A
sentença recorrida está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0007977-76.2019.8.11.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de evidência,
interposta pelo Apelante em desfavor do Apelado, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo para julgamento deste feito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

O Ministério Público Estadual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o alegado desrespeito aos princípios da não surpresa e da primazia pelo julgamento de mérito.

No mérito, o Apelante defende a impossibilidade de remessa do feito para julgamento perante à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, aduzindo ser competência absoluta do Juízo da infância e juventude o processamento e julgamento das demandas relacionadas ao direito à saúde de crianças e adolescentes.

Neste contexto, requer,
preliminarmente
, que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta da respeitável sentença recorrida, em virtude da inobservância dos princípios da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito,
e que,
caso não seja declarada a nulidade absoluta da respeitável sentença, que

seja provido o presente recurso para o fim de reformar a aludida sentença, a fim de que seja estabelecida competência do Juízo da 2° Vara Cível de Sorriso para conhecer e julgar a ação civil pública em questão.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 28405492, manifestou-se
pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o alegado desrespeito aos princípios da não surpresa e da primazia pelo julgamento de mérito.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o
Parquet
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de evidência, na defesa do direito indisponível do menor Arthur Gustavo da Silva, em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação deste na disponibilização do exame de eletroencefalograma de doze horas “vídeo EEG de 12 horas” para o infante.

O Juízo singular, analisando os autos, sem intimar o Requerente, e antes mesmo da citação do Requerido, proferiu sentença, disponível no ID n.
22341999
, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo para julgamento deste feito, e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

Em consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE n° 09/2019, a partir de 30 de setembro de 2019 (Portaria n° 29/2019/CM), é da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a competência para:

processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos a saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos a saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Desse modo, EXTINGO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, tenho que realmente ocorreu o desrespeito ao princípio do contraditório/não surpresa, consoante o disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
[Destaquei]

Isso porque, em que pese a incompetência absoluta do Juízo ser matéria de ordem pública, e a aplicação do princípio da
jura
novit cúria
permita uma atuação do juiz independentemente de provocação da parte, é inegável que o Magistrado, nesses casos, se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia as partes, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório.

Inclusive, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves dispõe
[1]
,
como a surpresa das partes deve ser evitada em homenagem ao principio do contraditório, mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de ofício, o juiz deve intimar as partes para manifestação prévia antes de proferir sua decisão, conforme inclusive consagrado pela legislação francesa e portuguesa.

Ademais, nesse sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO NÃO AVENTADA NOS AUTOS -
INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC – ERRO MATERIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA NULIDADE DO DECISUM – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO TEMA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
– IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL SEM MATRÍCULA E NÃO INDIVIDUALIZADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA ÁREA – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A inobservância dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (princípio da “não surpresa”) implica em erro material, razão pela qual é de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração, por se tratar de causa de nulidade absoluta
.
Segundo entendimento reiterado no Superior Tribunal de Justiça, o “ art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019
).A ausência de prévia averbação do desmembramento de lote urbano, e posterior abertura de matrícula individualizada, impede que se proceda com o registro junto ao Cartório de Imóveis, objetivo único da ação de adjudicação compulsória.

(N.U 0007452-72.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 17/2/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL BANCÁRIA. REPETIÇÃO INDÉBITA.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
-
SURPRESA
.
NULIDADE
DA SENTENÇA. AFRONTA AO
ARTIGO

10
DO CPC
. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. LOCAL DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FACULDADE. DIREITO DE ESCOLHA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO.
- Violação ao
artigo

10
do CPC: É vedado ao Juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual
não
foi dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate matéria de ordem pública, quando causar
surpresa
à parte que pode contribuir, trazendo fatos e razões que
não
estão nos autos. Assim, deveria o julgador de origem ter intimado a parte exequente antes de julgar extinta
. - Local de ajuizamento da ação: Cabe ao consumidor autor escolher o local em que ajuizará a ação entre o seu domicílio, o lugar da eleição ou do cumprimento da obrigação ou, ainda, o domicilio do réu. - Teoria da causa madura: Inviabilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura em razão da ausência de angularização do feito, de modo que o processo deve retornar ao Juízo de 1º Grau para viabilizar a citação da parte contrária e o regular processamento da demanda. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70080462021, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 22-8-2019)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO
NÃO
ESPECIFICADO. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
NÃO

SURPRESA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1. O art.
10
do CPC de 2015 ganhou na doutrina a denominação de vedação à decisão
surpresa
,
que é a materialização do
princípio
do contraditório como direito de influência na decisão do juízo, consubstanciado na exigência de que o juiz
não
pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento
não
discutido sob o crivo do contraditório, mesmo nas matérias em que é possível decidir de ofício.
2. Nos embargos à execução, a parte requereu a procedência do pedido, com a consequente extinção da execução, tendo em vista a “ausência de título executivo extrajudicial”, porquanto os documentos “...são simples cópias sem qualquer autenticação ou elemento que possa atestar a fidedignidade das certidões”; e a “ausência de dolo por parte do administrador”. 3. A sentença, contudo, ao declarar a
nulidade
dos títulos executivos, está fundamentada no sentido de que a “...imputação de débito realizada na decisão do Tribunal de Contas
não
foi apreciada e aprovada pela Câmara de Vereadores do Município de São Francisco de Paula”. 4. Hipótese em que o “decisum” utilizou “fundamento” a respeito do qual
não
foi dado às partes a oportunidade de manifestação, em clara ofensa ao art.
10
do CPC. APELO PROVIDO (
ARTIGO
932, INCISO V, DO CPC E
ARTIGO
206, INC. XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

(Apelação Cível, Nº 70083375691, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 1-6-2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
NULIDADE
PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
No caso, verifica-se que o magistrado formou seu convencimento com base em elementos que
não
foram previamente submetidos ao contraditório, restando
caracterizada
nulidade

processual
por afronta
aos
princípios

do
contraditório,
da ampla defesa e da

não

surpresa
.
Artigos
7º,
9º e
10
do CPC/15.
Resta prejudicado, porém, o imediato enfrentamento do mérito, nos termos do
artigo
1.013, §3º, I, do CPC, porquanto necessário oportunizar a manifestação das partes acerca das novas provas e fundamentos aventados a partir da determinação de apensamento dos feitos, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

(Apelação Cível, Nº 70082098815, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 27-11-2019)
[Destaquei]

Quanto à ofensa ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, ressalto que, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
,
tendo sido o objetivo do legislador, ao criar o processo ou fase de conhecimento,

um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais,
e que,
somente essa distinção entre o fim normal e o anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito do processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo.

Ainda, segundo o renomado doutrinador,
a solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento do mérito, quando comparada com a sentença terminativa.

Assim
, tenho que,
in casu
, também ocorreu o desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, ao invés de remeter o feito para julgamento perante o Juízo competente, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide.

Inclusive, verifico que,
a sentença recorrida está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

Acerca da hipótese, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA,
NOS TERMOS DO ART 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA

DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA
. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. (...)

2. Consoante o art. 2º., § 4º. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente

caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, §

3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 5/9/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE

INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol

do art. 485 do mesmo diploma legal
.

2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª

Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.

5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).
[Destaquei]

Este Egrégio Tribunal de Justiça também partilha do entendimento, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -

CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXTINGUIU O PROCESSO – EXTINÇÃO INDEVIDA - REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE
- COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Em conformidade com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado por este Tribunal de Justiça, e do disposto no art. 985, II, do CPC, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para apreciar as ações de cobrança atinentes à URV cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.
2.“A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa” (STJ - REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019).

(N.U 1000407-43.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, Publicado no DJE 1/7/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA CASSADA.
Tratando-se de mandado de segurança a fixação da competência do Juízo se dá de acordo com a sede funcional da autoridade tida por coatora.
Assim, constatada a incompetência absoluta do Juízo, a única providência legítima a ser adotada pelo magistrado no processo é a remessa ao Juízo competente, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, sendo, pois, nula a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito.
Precedentes do STJ.

(N.U 0004496-70.2016.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 24/1/2018)
[Destaquei]

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS CONTRA A UNIÃO –
EXTINÇÃO PREMATURA PELO JUIZ MONOCRÁTICO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 113, §2o, DO CPC/73 – COMPETÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.
A incompetência absoluta não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, mas a remessa do processo ao Juízo competente, de ofício, ou a requerimento da parte.
O § 2o do artigo 113 do Código de Processo Civil, ao determinar que o Juízo remeta os autos àquele tido por competente, após o reconhecimento de sua incompetência absoluta, tem por objetivo precípuo afastar o risco de perecimento do direito do demandante.

(N.U 0000040-52.2016.8.11.0094, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, publicado no DJE 12/7/2017)
[Destaquei]

Logo, assiste razão ao ora recorrente, tendo em vista
o error in procedendo
existente, qual seja, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de investidura jurisdicional em detrimento da remessa dos autos para o Juízo competente, o que enseja a anulação da sentença ora atacada, devendo o Juízo
a quo
cumprir o art. 64, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, observando-se o devido processo legal esculpido para a hipótese, por ser esta matéria de ordem pública.

O referido dispositivo legal assim preceitua:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

[Destaquei]

Do teor do dispositivo supracitado, uma vez constatada a incompetência absoluta, a única providência legítima a ser adotada pelo Magistrado no processo é a remessa dos autos ao Juízo competente, e, qualquer outro provimento jurisdicional, inclusive a sentença, extinguindo o feito, pelo Juízo incompetente, será evidentemente nulo, por falta do pressuposto processual, qual seja, a própria competência.

Veja-se, dessa forma, que o § 3º do artigo 64 do Novo Código de Processo Civil, ao determinar que o Juízo remeta os autos ao Juízo tido por competente, após o reconhecimento de sua incompetência absoluta, tem por objetivo precípuo afastar o risco de perecimento do direito do demandante.

Portanto, nos termos da legislação processual civil, compete ao Juízo que reconheceu sua incompetência absoluta enviar os autos ao Juízo reputado competente, sendo certo que a este incumbirá conhecer da ação, sob pena de seu desatendimento acarretar na própria obstrução do acesso ao Poder Judiciário.

Destarte, evidentemente que o MM. Juiz da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, ao declarar sua incompetência para processar e julgar a questão debatida neste feito, não poderia extinguir o feito, e sim deveria remetê-lo ao Juízo competente.

Por oportuno, registre-se a impossibilidade de análise do pleito nesta instância, de acordo com o art. 1.013, §3º do Novo Código de Processo Civil, ante a falta de angularização processual (teoria da causa madura).

Com essas considerações,
ACOLHO

a preliminar, para fins de declarar nula a sentença proferida, e, em observância ao princípio da celeridade processual, determino a remessa do feito para processamento e julgamento perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, por ser este o competente para a análise da lide.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 45.

[2]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 28.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020